Tribunal: TJSP
Processo: 0019174-66.2011.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Ação popular. São Caetano do Sul. Contratação direta de entidade sem fins lucrativos para prestação de serviço técnico especializado na área de consultoria. Alegação de irregularidade na contratação direta e de prejuízo ao erário. Sentença que concluiu pela inexistência de prejuízo ao erário, porém, declarou nulos os contratos em questão. Cabimento. Contratação de serviços que não se insere no

Ementa:
Ação popular. São Caetano do Sul. Contratação direta de entidade sem fins lucrativos para prestação de serviço técnico especializado na área de consultoria. Alegação de irregularidade na contratação direta e de prejuízo ao erário. Sentença que concluiu pela inexistência de prejuízo ao erário, porém, declarou nulos os contratos em questão. Cabimento. Contratação de serviços que não se insere no inciso XIII do art. 24 da Lei de licitações. Ausência, no entanto, de prova de prejuízo ao erário. Recursos não providos.